Tribunal: TJMT
Processo: 1049788-14.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049788-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOICE CAROLINE GAMA ARRAIS WEBER - CPF: 052.219.631-40 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRIDO), GABRIELA PATERLINI - CPF: 365.460.238-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049788-14.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alter Administradora de Benefícios Ltda - Epp

Recorrida(s):

Joice Caroline Gama Arrais Weber

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA E OBJETIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. CADEIA DE FORNECEDORES. TENTATIVAS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, SEM ÊXITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento que é apenas administradora do plano, atuando tão somente com o gerenciamento administrativo dos planos, não podendo ser confundida com a Operadora de Plano de Saúde, no caso, a Hapvida Assistência Médica LTDA. Em que pese tais alegações, a administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda movida por beneficiário, respondendo, solidariamente, com a operadora do plano quanto à responsabilidade pelos deveres contratuais assumidos, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 7º do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE
DA
ADMINISTRADORA
DO
PLANO
DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
SUPLEMENTAR – REJEIÇÃO –
ADMINISTRADORA
QUE INTEGRA A MESMA CADEIA DE CONSUMO E FIGURA COMO CONTRATADA
– CANCELAMENTO INDEVIDO DE
PLANO
DE
SAÚDE
– APELO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
administradora
do
plano
de assistência à
saúde
suplementar é parte legitimidade para figurar no polo passivo da ação por integrar a cadeia de consumo e por ter ingerência sobre a inclusão/exclusão dos beneficiários do
plano
de
saúde
.

(N.U 1058876-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

RECURSO INOMINADO.
PLANO
DE
SAÚDE
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ALTER
ADMINISTRADORA
DE BENEFÍCIO REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA (APENDICECTOMIA) EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA POR RISCO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. IDENIZAÇÃO QUANTIFICADA RAZOAVELMENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Considerando o teor da inicial e do contrato formalizado entre as partes de ser a
administradora
parceira do
plano
de
saúde
contratado, integra a cadeia de fornecedores com viés na responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, aplicável a presente relação por força da Súmula 608/STJ, bem ainda a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A fixação de prazos de carência em contratos de
plano
de
saúde
é autorizada pelo art. 12, V, da lei 9656/98. Ocorre que a própria lei 9656/98, em seu artigo 35-C, excepciona a negativa de atendimento aos casos de urgência ou emergência, como na hipótese, em que o autor sofreu crise de apendicite, que exigia intervenção cirúrgica em caráter de urgência para realização de apendicectomia, com risco de morte conforme comprovado pelos documentos juntados na inicial.
(...)

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, e juros simples legais de 1% ao mês, desde o seu efetivo desembolso; Condenar as reclamadas a pagarem à parte reclamante, solidariamente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida;”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator

(N.U 1002691-80.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA
- FORNECIMENTO DE HEPARINA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - RECUSA DA OPERADORA - INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS - RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - CUSTEIO DEVIDO - REEMBOLSO DOS GASTOS EFETUADOS EM RAZÃO DA NEGATIVA - DANOS MORAIS – DÚVIDA RAZOÁVEL - ART. 188, I, DO CC –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - HONORÁRIOS – READEQUAÇÃO – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula nº. 608 do STJ).

A administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7º do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor, até mesmo porque a administradora aufere benefício financeiro com a permanência do beneficiário no plano, razão pela qual responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa.
“Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS” (...)(AgInt no REsp 1871026 / SP, publicado em 27/08/2020).
Dje de 18/12/2020).
(N.U 0015897-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (SÚMULA 608, STJ)

3.
Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, haja vista que a petição inicial indica os fatos e os fundamentos jurídicos dos pedidos
.

4.

No presente caso, restou comprovado que a Reclamante é beneficiaria do plano de saúde administrado pela Ré e que tentou por diversas vezes marcar consultas com médicos especialistas nas áreas de dermatologia e urologista pediátrico, credenciados à rede, tanto para ela, como o seu dependente, mas não obteve êxito, conforme seguintes protocolos 36825320220602581563;36825320220425892988;36825320220614016701;36825320220614027053;36825320220425884954;36825320220518941556;36825320220602581563;36825320220606031776;36825315220604512545;36825320220629434640; 36825320220629436144, situação que se equivale à negativa de cobertura, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, diante dos transtornos, angustia e aborrecimentos suportados pela usuária, que já se encontrava em situação psicológica agravada.

5. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
no mérito pela rejeição das preliminares e no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:
1-DECLARAR
a rescisão contratual entre as partes e reconhecer como indevida qualquer cobrança realizada a partir desta sentença;
2-CONDENAR
a título de danos morais no pagamento de indenização aos autores no importe R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023